Tribunal: CARF
Processo: 12585.720244/2012-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CHARLES MAYER DE CASTRO SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-05-28

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12585.720244/2012-18
Recurso
Embargos
Acórdão no
3201-006.621 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de fevereiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
TAM LINHAS AEREAS S/A.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO.
Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido
ponto sobre o qual devia pronunciar-se a turma.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para excluir do dispositivo do Acórdão no
3201-005.391, de 23/05/2019, a reversão das glosas relativamente à conta "Gastos com
combustíveis para equipamentos de rampa". O julgamento deste processo seguiu a sistemática
dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo
12585.720232/2012-85, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
CHARLES MAYER DE CASTRO SOUZA – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Roberto Duarte
Moreira, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi
de Oliveira Lima, Hélcio Lafetá Reis, Sabrina Coutinho Barbosa (Suplente convocada), Laércio
Cruz Uliana Junior e Charles Mayer de Castro Souza (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12585.720244/2012-18
Fl. 598
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-006.621 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720244/2012-18

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 3201-006.606, de 18 de fevereiro de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Procuradoria da Fazenda
Nacional, em face do Acórdão no 3201-005.391, de 23/05/2019, deste colegiado.
A Fazenda suscita contradição/omissão em relação ao dispositivo da Decisão e os
votos condutores do Acórdão, para a matéria relativa aos “Gastos com Combustíveis nos
Equipamentos da Rampa”.
O despacho de admissibilidade deu seguimento aos embargos: “
Diante do exposto, com base nas razões acima expostas e com fundamento no art. 65 do
Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, DOU
SEGUIMENTO os Embargos de Declaração opostos pela Fazenda Nacional, para que
o colegiado aprecie as matérias relativas aos “Gastos com Combustíveis nos
Equipamentos da Rampa”.

É o relatório.

Voto
Conselheiro CHARLES MAYER DE CASTRO SOUZA, Relator
Das razões recursais

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 3201-006.606, de 18 de fevereiro de 2020, paradigma desta
decisão.
Presentes os demais requisitos de admissibilidade, passaremos a analisar
cada os embargos.
Embargos da Fazenda Nacional
A embargante, Fazenda Nacional, alega que o colegiado teria
equivocadamente revertido as glosas de créditos de insumos relativos à
conta "Gastos com combustíveis para equipamentos de rampa".
Com razão a Fazenda Nacional.
De fato, a solução do presente processo está associada aos votos
proferidos
nos
processos
no
12585.720030/2012-33
e
no
12585.720017/2012-84. O voto do processo no 12585.720017/2012-84,
Fl. 599
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-006.621 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720244/2012-18

Acórdão no 3402-005.326, da i. Conselheira Maria Aparecida Martins de
Paula, bem como o voto vencedor da i. Conselheira Thais De Laurentiis
Galkowicz, foram utilizados como razão de decidir desta lide.
Como bem assinalado pela Embargante em tais votos não constam a
reversão dos "Gastos com combustíveis para equipamentos de rampa".
Ou seja, não há como reverter a glosa tendo em vista que o voto utilizado
como razão de decidir não o fez.
Logo devem ser mantidas as glosas para os "Gastos com combustíveis
para equipamentos de rampa", devendo o dispositivo da decisão ser
alterado para recortar tal item. Assim o dispositivo ficaria com a seguinte
redação:
(b) reverter as glosas de créditos de insumos no montante relativo ao
transporte internacional de cargas, correspondentes às parcelas
relativas aos "serviços de operação de equipamentos de raio X" e
"segurança patrimonial";
Conclusão
Ante o exposto, voto por acolher os embargos para acolher os Embargos
de Declaração, com efeitos infringentes, para excluir do dispositivo do
Acórdão no 3201-005.376, de 23/05/2019, a reversão das glosas
relativamente à conta "Gastos com combustíveis para equipamentos de
rampa".
É como voto.
Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de acolher os Embargos de
Declaração, com efeitos infringentes, para excluir do dispositivo do Acórdão no 3201-005.391,
de 23/05/2019, a reversão das glosas relativamente à conta "Gastos com combustíveis para
equipamentos de rampa".

(documento assinado digitalmente)
CHARLES MAYER DE CASTRO SOUZA

Fl. 600
DF CARF MF
Documento nato-digital